Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-53.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para que fosse declarada a nulidade do contrato, com a consequente retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como a condenação por danos morais. Alega em sede preliminar a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, assinala a distinção da sua assinatura com aquela que consta no contrato.
II. Compete aos Juizados Especiais o julgamento das causas de menor complexidade, em conformidade com os princípios da celeridade e da simplicidade. (artigo 2o da Lei 9.099/95).
III. Sustenta a parte autora que não são suas as assinaturas que constam nos documentos ID 30024526. Contudo, há similitude entre aquelas assinaturas e as que constam na inicial e no seu documento de identidade (IDs 30023086 e 30023087), não restando evidenciada a falsificação grosseira, que seria aquela de fácil verificação visual.
IV. Sobressai dos autos a necessidade de que seja apurada a veracidade da assinatura no contrato de abertura de conta e de contratação do cartão de crédito, sendo que este Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar a sua autenticidade.
V. A exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Preliminar acolhida.
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. Sentença reformada para julgar extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial grafotécnica. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.